Tribunal: STF
Processo: ARE 954606
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE APELO EXTREMO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CORRESPONDÊNCIA DA PENALIDADE AO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Detectado o erro material, de rigor a sua correção. 



    2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa firmada no acórdão embargado de que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC /2015 deve ser aplicada sobre o valor da causa.



    3. Correspondência da penalidade ao montante de um salário mínimo (arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º, CPC/2015).